Tribunal: TJSP
Processo: 2142589-15.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, mas impôs à requerente o ônus de pagar as custas iniciais – Insurgência da autora – Cabimento – Hipótese em que os documentos apresentados pela autora corroboram a hipossuficiência alegada pela requerente e a sua impossibilidade de

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Decisão que deferiu parcialmente o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita formulado pela autora, mas impôs à requerente o ônus de pagar as custas iniciais – Insurgência da autora – Cabimento – Hipótese em que os documentos apresentados pela autora corroboram a hipossuficiência alegada pela requerente e a sua impossibilidade de arcar com o pagamento das custas iniciais e demais encargos processuais – RECURSO PROVIDO.